Tribunal: CARF
Processo: 10909.007034/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.007034/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SCHNECKA'S - CASUAL DINING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PIS E COFINS. ALEGAÇÃO QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
PROVA.
O lançamento reflexo relativo à PIS e COFINS, apurados em decorrência de
presunção de omissão de receitas somente pode ser contestado e, ilidido, por
meio de provas, cujo ônus é do contribuinte, sobre as características das
receitas tidas como omitidas que evidenciariam a sua inexigibilidade.
JUROS SELIC.
A teor das Súmulas 04 e 108, deste CARF, é devido o cômputo de juros
moratórios, incidentes, inclusive sobre a multa de ofício, a partir da variação da
SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.007034/2008-11
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração (e-fls. 216 e ss) lavrados em desfavor da
recorrente a fim de se lhe exigir créditos tributários relativos ao IRPJ, apurado segundo o lucro
presumido, e, reflexamente, à CSLL, PIS e COFINS, devidos nos anos-calendários de 2004,
2005 e 2006.
A exigência, in casu, foi lastreada na constatação da existência de depósitos
bancários mantidos à margem da escrita fiscal da empresa e cuja origem não teria sido
comprovada, caracterizando, assim, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, omissão de receitas.
Pelo que se extrai do relato fiscal constante de e-fls. 277/284, a empresa
insurgente, atendendo à intimação fiscal de e-fl. 26/27, apresentou todos os documentos ali
solicitados, destacando-se, neste particular, os livros contábeis e fiscais (LAICMS) e extratos
bancários relativos à contas de sua titularidade.
De posse dos preditos documentos, a D. Fiscalização instou a contribuinte a
justificar a origem de diversos depósitos realizados nos anos de 2004 a 2006, descritos na
planilha de e-fls. 69/118 (que, juntos, totalizaram a importância de R$ 2.528.817,43), advertindo-
a, inclusive, dos efeitos preconizados pelo já referido art. 42 da Lei 9.430/96. Em resposta,
empresa apresentou a manifestação de e-fl. 119 e ss, em que, objetivamente, sustentou que os
ditos depósitos se refeririam à empréstimo pactuado junto à “sua empresa proprietária
(Protector)”. A operação em questão foi, assim, justificada:
A operação comercial tinha como- objeto efetuar a custódia de cheques da empresa
Schnecka's, ou seja, a empresa fornecia cheques à instituição financeira e recebia o
respectivo dinheiro, sendo os cheques futuramente compensados (...).
Uma vez que a resposta acima foi prestada sem lastro em qualquer prova
documental, a recorrente foi novamente intimada à comprovar, por documentos hábeis e idôneos,
a origem dos depósitos referidos alhures. E, atendendo à esta nova intimação (após a solicitação
de uma dilação de prazo), a empresa reprisou as explicações anteriormente descritas,
acrescentando, todavia, a existência de pretensos empréstimos contraídos junto a uma outra
empresa, que também seria sua proprietária, trazendo, desta feita, apenas demonstrativos e os
extratos bancários que já haviam sido exibidos à fiscalização.
Diante de tais elementos, a D. Auditoria considerou comprovada a origem de
alguns depósitos, a destacar aqueles em que se identificou que os créditos eram imediatamente
seguidos de um saque, em mesma quantia e data, por uma das empresas indicadas pela
insurgente como pactuantes dos aludidos empréstimos. Quanto aos demais, entendeu inexistir
provas sobre a sua natureza e, ato contínuo, sobre a sua tributação.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

A empresa opôs a sua impugnação em que, grosso modo, alega a nulidade da
autuação por desrespeito ao princípio da impessoalidade (afirmando ter ocorrido perseguição,
mormente por não se ter promovido autuações similares quanto a outras empresas do setor
econômico da qual ela participa). Afirmou, mais, que a autuação teria sido realizada a partir de
presunção simples, alardeando, também aí, uma pretensa nulidade.
No mérito reprisou os argumentos que já haviam sido apresentados por ocasião de
suas respostas às intimações mencionadas linhas acima e alegou, ainda, quanto ao PIS e a
COFINS, que as mercadorias por ela comercializadas estariam submetidas ao regime
monofásico, sendo incabível a exigência de tais exações.
Sustentou mais que efetuou recolhimentos de tributos, cujos pagamentos seriam
comprovados por DARFs juntados em sua manifestação de inconformidade e que, nesta esteira,
caberia o respectivo decote do valor do crédito tributário lançado.
Por fim, deduziu a ilegalidade do cômputo dos juros SELIC sobre os valores
lançados.
Ao apreciar os argumentos despendidos pela então impugnante, a DRJ de
Florianópolis houve por bem afastar as preliminares e, quanto mérito, por julgar improcedente a
defesa apresentada. Os argumentos utilizados pela Turma a quo foram sumarizados em ementa,
cujo teor se reproduz a seguir:
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou
jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Presunções Legais Relativas. Distribuição do ônus da Prova.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES CONTRA JUROS PREVISTOS EM LEIS VIGENTES.
Estando os juros lançados em absoluta conformidade com a legislação de
regência, não podem ter seus percentuais reduzidos aleatoriamente pelo julgador
administrativo, em virtude de alegada feição de inconstitucionalidade/ilegalidade da
exigência de juros com base na taxa Selic.
Juros de Mora. Aplicabilidade da Taxa SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos
em lei, aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na
taxa SELIC.
Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PIS. COFINS. CSLL. Lançamentos Decorrentes. Efeitos da decisão relativa ao
lançamento principal (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação destes,
desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 02/06/2010
(conforme se depreende do AR juntado à e-fl. 387), tendo interposto o seu recurso voluntário em
02/07/2010 (e-fl. 388), por meio do qual reprisa os argumentos já despendidos em sua
impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de cabimento. Por tais
razões, dele tomo conhecimento.
I
PRELIMINARES.
I.1
Da alegada violação ao princípio da impessoalidade.
Sobre semelhante alegação é preciso, de imediato, se concordar, no caso, com o
que foi dito pela Turma a quo, isto é, que a não autuação de outras empresas que, eventualmente,
teriam incorrido em ilícitos semelhantes aos identificados nestes autos, é questão estranha ao
procedimento de lançamento e, por isso mesmo, não o afeta.
De outra sorte, é preciso relembrar que os casos de nulidade, no âmbito do PAF,
estão adstritos às hipóteses descritas pelo art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A alegada violação ao princípio da impessoalidade (caso efetivamente ocorrida)
encerraria, quando muito, a constatação de um ilícito administrativo e um possível crime de
responsabilidade funcional (já que, a teor do art. 142 do CTN, o ato de lançamento é vinculado e,
portanto, obrigatório). De forma alguma, todavia, o desrespeito ao aludido princípio extirpa do
agente a sua competência para a prática dos atos concernentes à constituição do crédito tributário
ou evidencia, por outro lado, um aviltamento à garantia da ampla defesa do contribuinte.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

Em linhas gerais, se e quando constatada a inobservância à impessoalidade, ela
inadvertidamente traz consequências funcionais e administrativas; em hipótese alguma,
entretanto, e insista-se, revela qualquer vício que possa culminar com a anulação do ato de
lançamento.
Há, portanto, que se afastar a preliminar ora examinada.
I.2
Da alegada presunção comum pretensamente verificada nos autos.
Inicialmente, cumpre registrar que a empresa traz esse argumento dentro do
próprio mérito de sua peça de insurgência e, ainda assim, não o aponta, explicitamente, como
uma causa de nulidade. Todavia, a presunção, quando implementada fora das hipóteses legais,
tem sim o condão de caracterizar o desrespeito à ampla defesa e, nesta esteira, a nulidade do ato
de lançamento.
No entanto, a autuação foi explicitamente baseada nos preceitos do art. 42 da Lei
9.430/96 que prevê, expressamente, a assunção de presunção ex lege de omissão de receitas,
quando identificadas as suas premissas hipoteticamente descritas.
No caso, vejam bem, não houve presunção comum, como sustentado pela
recorrente, nem mesmo quanto a identificação da própria premissa contida no art. 42, supra.
Com efeito, em momento algum, o contribuinte sustentou, ou provou, que os aludidos depósitos
teriam sido objeto de registro em seus livros e documentos contábeis ou fiscais. Em linhas gerais,
provada a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, impõe-se a assunção da
presunção legal prevista na lei (omissão de receitas).
Em resumo, constada a existência de movimentação financeira mantida a margem
da escrituração contábil, e verificada a ocorrência de depósitos bancários cuja origem se
desconhece, todo o ônus probatório se desloca para os ombros do contribuinte que tem,
obrigatoriamente, que demonstrar que os aludidos depósitos não conformam receitas passíveis de
tributação.
O lançamento foi efetuado de forma hígida, tendo cumprido, estritamente, as
determinações legais pertinentes, descabendo a alegação de que teria se lastreado em presunção
comum. A exigência tributária, aqui, foi constituída a partir de hipótese expressa e legalmente
prevista de presunção, não elidida, no curso da instrução investigativa, por documentos ou
provas hábeis e idôneas.
II
MÉRITO.
II.1
Da omissão de receitas.
Como destacado no relatório que precede este voto, o contribuinte reprisou, ispsis
litteris, os argumentos que já haviam sido apresentados ainda nas respostas às intimações a ele
encaminhadas pela D. Fiscalização. E, da mesma forma, trouxe, precisamente, os mesmos
documentos que já haviam sido exibidos anteriormente, não inovando em nada as suas
explicações iniciais e nem refutando as constatações contidas no TVF, que, tal qual apontado
pela DRJ, consideraram, com base naqueles elementos, comprovadas as origens de alguns
daqueles depósitos.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

Todos os demais créditos descritos pela D. Autoridade Fiscal, foram considerados
como de origem não comprovada, porque, objetivamente, sobre eles, não houve a produção de
qualquer prova que seja. Nem mesmo quanto aos empréstimos que a empresa diz ter tomado, não
há evidencias de sua efetiva contratação, até, porque, não foram exibidos, quiçá, concertos
informais sobre a sua realização.
Neste passo, e com espeque nos preceitos do art. 57, § 3o, do anexo II, do
RICARF, reproduzo os argumentos deduzidos pelo acórdão da DRJ sobre este problema,
notadamente por, com eles, concordar em absoluto:
Em sede de impugnação, a Interessada apresenta seus
esclarecimentos/documentos com os quais pretende ver comprovada a origem dos
créditos bancários que indicou em sua impugnação.
De se ver.
• Os valores indicados na relação da Impugnante (fls.292 a 296), que vai do
valor de R$ 8.660,00 (fl.292) a R$ 9.821,79 (fl.296), já haviam sido apresentados pela
Impugnante durante a fiscalização, conforme denota-se do Termo de Verificação,
onde ali encontra-se evidenciado (115.277 a 279) que alguns créditos tiveram a sua
origem comprovada e outros não.
• O valor indicado na relação da Impugnante (115.295), de R$ 18.781,61 (em
06/09/2004) não encontra-se relacionado como crédito a ser comprovado na planilha
anexa•à intimação fiscal (f1.76, em set/2004).
Uma vez que agora, em sede de impugnação, a Interessada apenas repete o que
já havia sido examinado pela Fiscalização, não rebatendo nenhuma das conclusões que
constam no quadro de fls.277 a 279 (Créditos de Origem Não Comprovada), de se
permanecer com tais conclusões, em face de sua correção e clareza.
• Os valores indicados na relação da Impugnante (fis.296 a 303),
individualizados e totalizados por mês, já haviam sido apresentados pela Impugnante
durante a fiscalização (v. fls.119 a 126), e não foram considerados como de origem
comprovada pela Fiscalização, no que está correto, uma vez que não há documentos
que comprovem a origem dos créditos bancários em questão. Na impugnação, a
Impugnante apenas afirmou (11.296) que tais valores seriam de "[...]depósitos
relativos aos empréstimos da empresa coligada, com a compensação dos próprios
cheques", e, ainda, "A operação não tem valores dos cheques exato (sic) com o
depósito, haja visto, foi efetuado somente por um período, até a mesma tomar-se auto
sustentável."
Como se vê, a Impugnante nada trouxe aos autos que já não tivesse mostrado na
fiscalização, a qual, por sua, vez deixou bem clara sua posição na aceitação de
algumas comprovações de origem de créditos bancários [...].
A míngua de quaisquer elementos adicionais que possam dar suporte às alegações
da insurgente, e não refutadas as constatações fiscais, não há como se acolher a pretensão
recursal, que deve, assim, ser desprovida.
II.2
Dos DARFs recolhidos e pretensamente apresentados.
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

Mais uma vez, aqui, não há como se discordar da construção argumentativa
adotada pelo acórdão recorrido.
De fato, e acolhendo-se o alerta feito pela turma a quo, a empresa transmitiu
declarações fiscais “zeradas”, inclusive quanto ás parcelas trimestrais (v. DIPJs de e-fls. 8 a 22).
Em linhas gerais, não confessou nenhum valor de receita tributável e, nem tampouco, de tributos
a pagar...
Não bastasse isso, não trouxe, ao feito, as cópias dos “DARF simples” que diz ter
recolhido.
Nada a prover, portanto.
II.3
Do lançamento relativo ao PIS e à COFINS.
Tambem aqui foi cirúrgica a DRJ ao afastar a pretensão da recorrente.
Realmente, pelo que sustenta a contribuinte, parte de suas receitas decorreriam da
venda de produtos pretensamente sujeitos ao regime monofásico das contribuições em exame
(bebidas e alimentos), trazendo, para tanto, diversas notas fiscais que, a seu ver, comprovariam a
sua tese.
Nada obstante, é de se reprisar o que foi afirmado no acórdão recorrido: o
lançamento se deu por presunção de omissão de receitas em razão da identificação de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada pela insurgente. Neste diapasão, não só não é possível
vincular as receitas mencionadas nos documentos apresentados pela recorrente aos depósitos
listados pela D. Auditoria, como também não é possível identificar a própria natureza das
importâncias representadas pelos aludidos depósitos. I.e., não se sabe, e não há provas sobre isso,
qual a origem das receitas omitidas, se relativas à venda de mercadorias ou se tais receitas se
refeririam à parcelas não passíveis de exigência.
O contribuinte não se desincumbiu, insista-se, do ônus probatório que era seu e,
nesta esteira, não demonstrou, documentalmente, que tais receitas não seriam tributáveis ou,
como alega, que seriam exigíveis na modalidade monofásica.
Também aqui deve ser desprovido o recurso.
II.4
Dos juros SELIC.
Quanto a alegação acerca da ilegalidade do computo dos juros a partir da variação
da SELIC, a questão se resolve a partir das Súmulas/CARF de no 04 e 108, cujos ditames são de
observância obrigatória ao membros deste órgão julgador, nos termos do art. 45, VI, anexo II, do
RICARF. E, tal como se infere dos respectivos verbetes:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.686 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007034/2008-11

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O recurso não deve, destarte, ser provido, também nesta parte.
III
CONCLUSÕES.
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital